Tribunal: TJMT
Processo: 1024293-34.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024293-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 424.452.801-68 (PACIENTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (IMPETRANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), Juizo 2 Vara Criminal Rondonopolis - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MODOLON LIMA - CPF: 044.991.591-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLISSON GUTIERRES MANHANI - CPF: 730.770.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DA SILVA TAVARES - CPF: 055.265.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEANIO LOPES LIMA - CPF: 019.253.023-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS WEBER - CPF: 681.868.949-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – NECESSIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE EVIDENTE COAÇÃO ILEGAL SUPORTADA PELO PACIENTE –
DENÚNCIA EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – ELEMENTOS MÍNIMOS QUE AUTORIZAM A INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES PRATICADOS – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM A IMEDIATA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – PRISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.

Existindo elementos probatórios que indicam a tipicidade da conduta narrada na denúncia, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
João Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 185953187:

“(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de receptação, apesar de inexistirem indícios suficientes da sua participação da empreitada criminosa.

Afirma que, apesar da quebra do sigilo telefônico do celular apreendido, a própria autoridade policial mencionou a fragilidade documental das conversas extraídas do aparelho para confirmar o envolvimento do custodiado na organização criminosa.

Destaca que não há risco à ordem pública, porque todas as testemunhas do caso são policiais militares e o paciente a todo momento demonstrou anseio por colaborar com a justiça, inclusive já existindo resposta à acusação nos autos principais.

Argumenta que o flagranteado não possui outros veículos além do que foi apreendido pela autoridade policial, o que enfraquece a tese de que participou do crime emprestando-o para o cometimento de roubos na região.

Aduz que não foi analisada a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, apesar de o custodiado possuir todos os predicados pessoais favoráveis.

Informa que o paciente não recebeu tratamento igual ao da envolvida Terezinha Gutierres Manhani, cujo carro também estava envolvido no delito, mas não foi presa em flagrante.

Afirma que o princípio da confiança no juiz da causa deve ser relativizado na hipótese, pois o magistrado que proferiu a decisão objurgada estava em substituição legal na ocasião, ou seja, não tem proximidade suficiente com os fatos apurados.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de “1) cassar as decisões que decretaram a prisão preventiva e da decisão que manteve a prisão preventiva; 2) declarar nula o Auto de Prisão em Flagrante Id n. 1006338-79.2023.8.11.0003; 3) trancar a ação penal por ausência de justa causa. ” (Id. 185543674).

Juntou documentos. (...)”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 186680162).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 187647193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja reconhecida a nulidade do auto de prisão em flagrante delito, tendo em vista a inexistência de indícios da participação do paciente, e consequentemente seja revogada a prisão preventiva imposta e trancada a ação penal deflagrada.

Primeiramente, consoante destacado na análise do pedido de liminar, o trancamento de inquérito ou de posterior ação penal, em sede de
habeas corpus,
possui natureza excepcionalíssima, admitida apenas nas hipóteses em que se mostra evidente a coação ilegal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais, insere-se: 1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; 4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

In casu
, da detida análise da impetração, não verifico a alegada ilegalidade no auto de prisão em flagrante, nem qualquer causa que macule a deflagração da ação penal, tendo em vista a aparente existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Segundo consta na representação pela prisão preventiva de João Gomes da Silva (Id.
185543682)
, os investigadores constataram indícios de seu envolvimento em uma associação criminosa
“
voltada à prática de graves delitos como roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas, com manutenção da vítima em seu poder restringindo sua liberdade, e mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, além de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posse e porte ilegal de arma de fogo, dentre outros ainda pendentes de identificação.”

Tais indícios constam no Boletim de Ocorrência
n. 2023.74482, transcrito na representação, que relata a incongruência das informações prestadas pelo custodiado durante a checagem do veículo utilizado para a prática criminosa, que dizia ser de sua propriedade, o que levou a desconfiança dos policiais e constatação de que se tratava de veículo roubado:

“
Que foi realizado checagem veicular através da placa obh2f20 pertencente ao cavalo-trator e este está em nome do sr.
João Gomes Da Silva
, onde nada de irregular foi constatado, em contato com o proprietário, este informou que havia repassado o referido cavalo-trator o seu motorista no período da manhã para que o mesmo realizasse manutenção no veículo, porém não informou o nome e disse não estar conseguindo contato com o mesmo. Que foi realizado checagem através da placa nbs-3i78 que consta no semi-reboque, e este constou sendo da cidade de sorriso e de propriedade do Sr. Edilson Aparecido De Oliveira, que feito contato com o mesmo este informou que o referido veículo seria seu, porém o mesmo estaria com ele na cidade de sorriso, enviando imagens que comprovam tal afirmação. Que então a GU percebeu através das imagens e do veículo físico, que se tratava de veículos de marca diferentes, pois na checagem constava uma semi-reboque marca librelato SRCS e e o que estava com a GU tratava-se de um semireboque da marca Noma, que então foi confrontado a numeração do chassis que consta gravado na longarina do veículo, sendo constatado divergência da numeração. Foi então realizado a checagem do semi-reboque através da numeração do chassis (9ep071330e1005543) que consta no veículo, chegando a placa qbb-2e27 de propriedade da empresa Kapene transportes eireli, sendo feito contato telefônico onde fomos atendido pelo sr. Geraldo Knaut que nos informou ser proprietário do semi reboque e que este teria sido roubado juntamente com o cavalo trator Scania cor azul de placa IXO-4j88 estando este com uma carga de soja conforme b.o 2023.74356. Diante do acima narrado foi solicitado apoio a concessionária morro da mesa, com auxílio do guincho pesado para realizar a remoção do veículo até o pátio da base da P.R.E. sendo confeccionado o presente b.o o qual foi registrado na DPJC de Poxoréo para as providências cabíveis que o caso requer. Obs.: que na delegacia por não haver pátio para deixar o referido veículo, cito o cavalo trator Iveco cor branca placa OBH-2F20 acoplado ao semi-reboque placa nbs-3i78, o qual é adulterado (clonada) e sua placa original é QBB-2E27 que encontra-se com queixa roubo/furto conforme b.o 2023.74356, e sua referida carga, foi deixado no pátio da base P.R.E.”
(Id.
185543682)
.

Assim, entendo que
a denúncia recebida se apoia em indícios suficientes de autoria e materialidade,
de modo que estão presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual os fatos imputados devem ser melhor avaliados pelo
Juízo competente,
em conjunto com os demais elementos probatórios a serem produzidos durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – I - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - FALTA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE II - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA JUDICIAL NÃO CONSTATADAS – PACIENTE FORAGIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
I - O trancamento da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, cabível apenas diante de prova inequívoca da falta de comprovação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da presença de causa extintiva da punibilidade; - Havendo indícios suficientes de autoria, revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à garantia da ordem pública, especialmente se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, sendo inviável, pela via de Habeas Corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação penal;
II – Não há que se cogitar de constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo quando, à luz do Princípio da Razoabilidade, considerando os elementos concretos hauridos dos autos, não se constata qualquer desídia da autoridade judiciária, em ação penal com mais de 15 Réus e, ao menos, três delitos, com inúmeras diligências realizadas no decorrer da persecução penal; - Ademais, não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo quando o Paciente encontra-se foragido, demonstrando, claramente, que não pretende colaborar com a Justiça, conforme jurisprudência da Corte Superior.
(N.U 1014652-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 21.11.2019) – negritei.

Dessa forma, inexistindo nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca, sem a necessidade de dilação probatória, a inocência do paciente, a atipicidade de sua conduta ou a extinção da punibilidade, incabível o trancamento da ação penal.

Quanto a revogação da custódia cautelar, apesar de o impetrante argumentar que o magistrado que decretou a medida preventiva não tem tanta proximidade com os fatos, verifico que a prisão foi reanalisada quando do recebimento da denúncia, oportunidade em que o pedido de revogação foi indeferido pelo magistrado natural do feito sob o propósito de resguardar a
ordem pública
, nos seguintes termos:

“Aduz a defesa, em brevíssima síntese, que o decreto preventivo do acusado João Gomes da Silva foi alicerçado na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente a reiteração delitiva, porém, argumenta que não foram observados os predicados pessoais favoráveis ao acusado, mormente o fato de possuir endereço fixo, profissão lícita, primariedade e bons antecedentes.

Pois bem.

Conforme ressai dos autos, o acusado João Gomes da Silva foi preso em flagrante sob a imputação do crime de receptação (autos n. 1006338-78.2023.8.11.0003). Na ocasião, apreendeu-se o aparelho celular de sua propriedade, dado ensejo a representação policial para afastamento de sigilo e extração de dados que, após deferimento judicial, culminaram no Relatório de Análise n.º 045.2023 – NI/DERF/ROO, elaborado pelo Núcleo de Inteligência, colacionado aos autos no ID 129281513.

Do citado documento, ressai que os acusados discutiam as condições do cavalo-trator IVECO pertencente ao acusado João Gomes. Além disso, autoridade policial concluiu que o caminhão IVECO, de propriedade do acusado, era utilizado para transportar a carga roubada nas ações do grupo criminoso.

Nesse viés, os elementos produzidos na investigação e também das provas obtidas com autorização judicial, a exemplo do relatório de extração de dados do aparelho celular do acusado, demonstram a recorrência das supostas ações criminosas e reforçam a necessidade do decreto preventivo, sobretudo para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois, além da necessidade de frear o ímpeto criminoso do acusado, que pela localidade (região de forte atuação do agronegócio de mato grosso) e modus operandi (suposta subtração de insumos agrícolas) implicam prejuízos diversos, razão pela qual a prisão é tanto contemporânea quanto necessária.

Ressalta-se, pois, que os elementos indiciários coletados neste momento demonstram provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva dos crimes apurados.

De mais a mais, o artigo 316 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

O dispositivo traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus), o que, frise-se, não se verifica no caso.

Nesta senda, a nova redação dada aos artigos 312, §2º e 315, §1º, do Código de Processo Penal, pela Lei nº 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente.

Significa dizer, in casu, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva do acusado nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram.

É justamente o caso dos autos.

Os elementos colhidos na investigação e (citados no relatório final ID. 129282412), reforçam sobremodo os elementos inicialmente avaliados para decretação da prisão preventiva, mormente a possibilidade de o acusado, ora requerente, ter se associado aos demais para formar uma associação criminosa estruturada e armada, com a finalidade de praticarem crime patrimonial que geram efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais gravíssimos, a exemplo do prejuízo pela subtração da carga de alto valor agregado, ou ainda pelo dano psicológico remanescente na vítima, submetida a condições degradantes (cativeiro e restrição da liberdade), circunstâncias estas que reforçam a existência do fumus comissi delicti e também do periculum libertatis, em especial, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Noutra perspectiva, sabe-se que predicados pessoais não constituem óbice à prisão cautelar, desde que presentes os requisitos e pressupostos da medida extrema, nos termos do Enunciado nº 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A jurisprudência remansosa assim se posiciona:

“(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (STJ - AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023). – destaquei.

Portanto, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pretendidas pela defesa, razão pela qual, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão do acusado João Gomes da Silva, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei nº. 13.964/2019, para assegurar a ordem pública.”
(Id. 185543678, p. 8) – negritei.

Como é cediço, a custódia preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Na hipótese, verifico que a autoridade apontada como coatora justificou a necessidade da medida extrema para a garantia da
ordem pública
, em razão da gravidade dos delitos e do
modus operandi
empregado.

Nesse contexto, ao contrário da alegação trazida na impetração,
não visualizo a aventada ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, uma vez que o impetrado demonstrou satisfatoriamente a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como fundamentou a necessidade da prisão nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado que o paciente possui bons predicados pessoais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, conheço da presente ação constitucional e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023